Tribunal: TJDFT
Processo: 0720971-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0720971-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO PACIENTE: WENDEL ALVES DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE BRAZLÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por MICHELE DA SILVA MARINHO PINTO, advogada constituída, com OAB/DF no 55.562, em favor de WENDEL ALVES DOS SANTOS, investigado pela suposta prática dos delitos descritos no artigo 121, §2o, incisos I e IV e artigo 148, §1o, inciso IV, ambos do Código Penal., apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Criminal e Tribunal do Júri de Brazlândia/DF que indeferiu o pedido de trancamento do Inquérito Policial no 6312/2013 (fls. 660/661). Alega a impetrante não haver justa causa para a instauração de inquérito policial em desfavor do paciente, notadamente por se tratar de fato ocorrido em 2013 e sem a demonstração acerca da participação dele no delito, pois “As provas carreadas nos autos até o momento quanto à autoria são extremamente frágeis”. Esclarece que “Ao longo desses quase 10 (dez) anos, não houve êxito na conclusão das investigações, pois a polícia se manteve somente em uma linha de investigação contra os supostos autores (Wendel Alves dos Santos, Renato Campos Barros Araújo e Thiago Silva dos Santos). Consequentemente, não trouxe aos autos prova robusta, não individualizou e muito menos especificou a ação destes. Demonstrando-se a eterna necessidade de se buscar adicionais elementos de prova de autoria, como solicitado inúmeras vezes pelo Ministério Público”. Acrescenta que “Os autos foram remetidos ao Ministério Público em 20/08/2020, e desde então não houve qualquer movimentação nos autos no sentido de elucidar à autoria certa do homicídio”. Além disso, sustenta que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se manifestado no sentido de ser possível o trancamento de inquérito policial em virtude de excesso de prazo, o que entende ser a hipótese dos autos, haja vista que as investigações já duram aproximadamente 10 (dez) anos. Requer, com isso, liminarmente, a sustação dos autos de Inquérito Policial no 0702601-62.2020.8.07.0002 até o julgamento da presente impetração. No mérito, postula o trancamento do Inquérito Policial por excesso de prazo, ausência de justa causa e ausência de formação da opinio delict pelo Ministério Público. É o relatório. Decido. Os pedidos requeridos pela impetrante recomendam o aguardo das informações e demandam análise mais percuciente a ser feita pela eg. 3a Turma Criminal, quando do julgamento definitivo do writ. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 29 de maio de 2023 19:39:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora